Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712142-77.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE AMORIM FONSECA PINTO ARAUJO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 68772349) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 67753108) que não conheceu o recurso de apelação por ser intempestivo, nos seguintes termos: “[...] PRELIMINARMENTE: Tempestividade da apelação De plano, atente-se para a petição ID 65217640 por meio da qual o Distrito Federal declinou expressamente do seu direito de ser cientificado acerca da sentença que julgou procedente o pedido de restauração dos autos. Muito embora a Procuradoria do DF tenha registrado ciência no dia 06/07/204, a sentença recorrida (ID 65218765) foi registrada no sistema de primeira instância do Pje e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 28/06/2024, cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, a saber, 01/07/2024. Na hipótese, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no dia 28/06/2024 (sexta-feira) e publicada no dia 01/07/2024 (segunda-feira). O prazo de 30 (trinta) dias (já considerada a dobra legal) para interpor apelação se iniciou no dia 02/07/2024 (terça-feira), não havendo suspensão/interrupção da contagem durante esse período, finalizando-se no dia 12/08/2024 (segunda-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 19/03/2024 (segunda-feira). Intempestivo, portanto. Nesses termos, incabível a alegação do recorrente (ID 65218768, p. 2/4) de que seu recurso é tempestivo, mormente pelo fato da expressa renúncia à ciência da sentença, o que modificou o início da contagem do prazo à data da disponibilização no sistema de primeira instância, já que se trata de parceiro eletrônico, mesmo que se considere o disposto no §1o do artigo 183 do CPC: "Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico." Pois bem. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o tema já decidiu o TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PJE E O SAJ. NÃO CONSTATAÇÃO. TROCA DE PEÇAS PROCESSUAIS. CONFUSÃO DO PROCURADOR. FALHA HUMANA. ARTS. 197, PARÁGRAFO ÚNICO E 223, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBLEMA TÉCNICO DO SISTEMA E DE ERRO OU OMISSÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DOS ANDAMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. PRAZO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, §3o, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pelo provimento do agravo interno a fim de que seja considerada a falha de comunicação entre o PJE e o SAJ (sistema da Procuradoria do Distrito Federal) para conhecimento e julgamento do apelo interposto. 2. Razão não assiste ao agravante. 2.1. Em que pese o procurador ter tido problema na comunicação de seu próprio sistema da Procuradoria (SAJ) com o PJE, isso não influencia na petição juntada por ele mesmo no PJE. 2.2. Ainda que defenda que o SAJ não admite alterações extemporâneas tinha como opção a juntada de seu apelo diretamente no PJE, tanto que o fez no processo de forma tempestiva. 2.3. Cabe ressaltar que o próprio procurador assume em seu agravo que ao realizar o protocolo de juntada da petição no PJE acabou trocando a peça, pois ao invés de anexá-la clicou em outro documento. 2.4. Ou seja, é possível verificar que não houve qualquer erro ou inconsistência do sistema de PJE para a juntada do recurso de apelação, mas sim falha humana, que era passível de ser evitada, caso o patrono do DF tivesse agido com mais atenção ao anexar a petição no sistema (se ao menos tivesse conferido o número do processo e o nome das partes). 2.5. Portanto, não se trata apenas de um erro material passível de ser facilmente sanado. 3. É possível perceber que de acordo com o art. 197, parágrafo único, do CPC, somente em casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça, responsável pelo registro de andamentos, pode ser configurada justa causa apta a permitir à parte a prática do ato cujo decurso de prazo já transcorreu, o que não é o caso dos autos, uma vez que o erro ocorrido foi realizado pelo procurador do DF. 3.1. Também, segundo o art. 223, §1o, do CPC, é considerada justa causa aquele evento que foge à vontade da parte e a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. Nesse caso, compete ao prejudicado provar que não realizou o ato em razão da mencionada justa causa, o que, na hipótese, o agravante deixou de fazer. 3.2. Houve, em verdade, erro humano no cadastramento do recurso. 3.3. Além disso, já fluiu o prazo em dobro concedido ao DF (art. 183 do CPC) para a interposição da apelação, o qual não pode ser restituído. 3.4. O prazo concedido para a interposição de apelação trata-se de prazo peremptório, que é aquele indicado por lei e não pode ser modificado pela vontade das partes ou por determinação judicial. Somente poderá haver modificação do prazo peremptório nos casos excepcionais de dificuldade de transporte, para comarcas localizadas em local de difícil acesso, ou na ocorrência de calamidade pública, não sendo nenhuma das hipóteses o caso dos autos. 4. Desse modo, verifica-se que o agravante não trouxe petição de apelação com o nome das partes, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, bem como não expôs as razões do pedido de reforma almejado. Apenas ateve-se em juntar petição de outros autos, denominada “contestação”, como se recurso de apelação fosse, trazendo argumentos referentes à infração de trânsito (art. 165 CTB – consistente em dirigir sob o efeito de álcool), objeto de outra lide. (...) 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1271923, 0706002-89.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.) (grifou-se) “[...] INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, §1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1271570, 07053554820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. [...]” (grifos de origem) O embargante aduz, em apertada síntese, que a decisão padece do vício razão por que “[...] requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade da apelação interposta, considerando a justa causa decorrente da informação equivocada fornecida pelo sistema PJe, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.” Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (id 69314942). É o relatório, em síntese. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” O embargante aduz, em síntese, e com nítido intuito de reformar a essência do julgamento, que a decisão deve ser reformada para que seja recebido o recurso de apelação. Sem razão. Nas linhas preliminares da decisão ora embargada, chamei a atenção para a petição ID 65217640 por meio da qual o Distrito Federal declinou expressamente do seu direito de ser cientificado acerca da sentença que julgou procedente o pedido de restauração dos autos. Reitero, muito embora a Procuradoria do DF tenha registrado ciência no dia 06/07/204, a sentença recorrida (ID 65218765) foi registrada no sistema de primeira instância do Pje e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 28/06/2024, e cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, a saber, 01/07/2024. Ficou claro, na hipótese, que a sentença foi disponibilizada no dia 28/06/2024 (sexta-feira) e publicada no dia 01/07/2024 (segunda-feira). O prazo de 30 (trinta) dias (já considerada a dobra legal) para interpor apelação se iniciou no dia 02/07/2024 (terça-feira), não havendo suspensão/interrupção da contagem durante esse período, finalizando-se no dia 12/08/2024 (segunda-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 19/03/2024 (segunda-feira). Portanto, intempestivo o apelo. Nesses termos, reitero os termos de que é incabível a alegação do recorrente (ID 65218768, p. 2/4) de que seu recurso é tempestivo, mormente pelo fato da expressa renúncia à ciência da sentença, o que modificou o início da contagem do prazo à data da disponibilização no sistema de primeira instância, já que se trata de parceiro eletrônico, mesmo que se considere o disposto no §1o do artigo 183 do CPC. Represtino a jurisprudência sobre o tema: “[...] (Acórdão 1271923, 0706002-89.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.)” “[...] (Acórdão 1271570, 07053554820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “[...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)”. Citei os dispositivos legais do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, e do artigos 932, III, e 1.011, I, do CPC, que tratam à exaustão sobre o assunto. Por tais razões, não merecem ser acolhidas as presentes argumentações do embargante, e, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade da apelação, e, de consequência, o seu não conhecimento. Enfim, após essa breve recapitulação, a realidade fática não se modificou, permanecendo os elementos substanciais que levaram à convicção desta relatoria para manter na íntegra a decisão embargada, porquanto amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Sob esse enfoque, não há como prosperar as argumentações do embargante quando a decisão (ou o acórdão) que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do julgamento (ou do voto) não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão que acolheu a impugnação do embargante para excluir os embargados do polo ativo da demanda, em razão de cláusula contratual pela qual a compradora renunciou, em favor dos vendedores, a direitos decorrentes de futura indenização em ação de desapropriação. O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que ensejem a integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adote motivos suficientes para decidir. 5. Argumentos que, mesmo não mencionados expressamente, não possuem força suficiente para infirmar a conclusão adotada no julgado consideram-se repelidos implicitamente, atendendo ao dever de fundamentação do art. 489 do CPC. 6. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia. A intenção do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem atender às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la. 3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022. Em arremate, o art. 1.025, do CPC disciplina: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, ainda que forem rejeitados, como já me manifestei a respeito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTINAMENTO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado possui omissão, especialmente no que diz respeito à análise de documentos que comprovariam a venda dos bens antes dos fatores geradores dos tributos e a ausência de responsabilidade solidária do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão analisa especificamente a questão da responsabilidade solidária do antigo proprietário dos bens, fundamentando-se nos art. 34 e art. 130 do CTN, além de precedentes vinculantes do STJ -Tema 122 e Tema 1.118. 5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não verificadas as omissões apontadas, rejeita-se os embargos de declaração". Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC e art. 489, § 1o, IV do CPC. Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter na íntegra a decisão que não conheceu o recurso de apelação por ser intempestivo. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator